Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702930-39.2023.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da sentença, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo 3. Verifica-se ter havido afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas na apelação estão completamente dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam o fundamento principal da sentença, qual seja, a não correção oportuna da guia de custas, mesmo após concessão de prazo para correção do vício. Salienta-se que a apelação tratou apenas de ter havido a constituição em mora da parte devedora, tema não abordado na sentença recorrida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 10, 932, parágrafo único, 1.010 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando que foram preenchidos todos os requisitos legais para o conhecimento do recurso de apelação, bem como foi observado o princípio da dialeticidade, com exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram o pedido de reforma da decisão objurgada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, 10, 932, parágrafo único, 1.010 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca do descumprimento do ônus da dialeticidade, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “ao se limitar a reiterar as teses defendidas na exordial e não se dirigir à argumentação adotada no acórdão combatido para denegar a ordem, o recorrente descumpriu o ônus da dialeticidade. Portanto, a aplicação da Súmula 283 do STF à espécie, por analogia, é medida de rigor” (AgInt no RMS n. 71.502/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020